Tribunal: TJDFT
Processo: 0015192-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015192-81.2012.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA RECORRIDOS: AGUINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, NORMA LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se às orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais 1.635.428/SC (Tema 970) e 1.614.721/DF (Tema 971), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 22421488 neste ponto. Por outro lado, cumpre registrar que, em suas razões recursais (ID 22421488), JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A e OUTRO abordam outra tese que não foi objetivamente definida no paradigma da Corte Superior, qual seja a de que o atraso na entrega da obra teria decorrido de caso fortuito/força maior. Nesse aspecto, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte recorrente para eventual exame da matéria. Encaminhe-se, também, à Corte Superior o agravo de ID 22421517, interposto por NORMA LOPES DOS SANTOS e OUTRO, com fulcro no artigo 1.042 do CPC, tendo em vista que as teses ali versadas também não guardam relação com os precedentes mencionados. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031